Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711160-35.2025.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Restituição de veículo. Supressão de Instância. Apelação não conhecida. I. Caso em exame. 1. Apelação da decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido durante flagrante de crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se se, proferida sentença após interposta apelação e ausente exame sobre a destinação do bem, pode o Tribunal conhecer do pedido de restituição. III. Razões de decidir 3. Não se conhece da apelação interposta de decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo, se sobreveio sentença condenatória e não se decidiu ainda, a destinação do bem, estando os autos aguardando manifestação do Ministério Público. IV. Dispositivo 4. Apelação não conhecida. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 60, § 6o, e 63. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1350816, 0711745-63.2020.8.07.0001, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, DJe: 07/07/2021. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, sustentando a restituição do veículo, ao argumento de ser o proprietário do bem apreendido, conforme documento acostado, e por inexistir indícios de que o automóvel esteja envolvido em quaisquer outras práticas delituosas ou que sua aquisição tenha se dado por meio de proventos ilícitos. Enfatiza, portanto, que o veículo não interessa mais ao processo em questão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 118, 119 e 120, todos do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016